Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGANTE), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Poder Judiciário não desempenha o papel de mero chancelador do plano aprovado pela assembleia geral de credores, razão pela qual, o controle judicial pode e deve ser exercido como forma de inibir a violação dos preceitos legais e a adoção de condições absolutamente desarrazoadas.

III - Cada processo, especialmente os de recuperação judicial, apresenta a sua particularidade, o que autoriza a aplicação da técnica de distinção (distinguishing) ou mesmo de superação (overruling) dos precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ROLAND TRENTINI, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com as seguintes determinações:

(...) anular o plano de recuperação judicial e determinar a apresentação de novo plano no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a convocação de nova assembleia no prazo de 60 (sessenta) dias, considerando a impossibilidade de que a novação da dívida atinja os direitos dos credores, em relação aos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados, bem como de deságios superiores à 70%, sem a previsão de algum mecanismo de recomposição da moeda
.

Na ocasião, o embargante, sob a pecha de sanar omissão, argumenta que o acórdão adentrou no conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, o que seria vedado ao Poder Judiciário.

Alega que em casos semelhantes, julgados por esta mesma Câmara Cível, foi adotado o entendimento de que o deságio e a aplicação de juros possuem natureza negocial entre os credores e o devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada omissão.

Nos termos do que foi deliberado e decidido no acórdão embargado, o Poder Judiciário não desempenha o papel de mero chancelador do plano aprovado pela assembleia geral de credores, razão pela qual, o controle judicial pode e deve ser exercido como forma de inibir a violação dos preceitos legais e a adoção de condições absolutamente desarrazoadas.

No caso do embargante, verificou-se grave afronta aos preceitos legais, inclusive em flagrante infringência ao entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à supressão de garantias dos credores em posição fiduciária que não anuíram com o plano aprovado.

O mesmo cenário foi identificado em relação ao deságio de 96% adotado pelo plano, mais precisamente quanto às Classes de Credores com Garantia Real e de Credores Quirografários, ambos sem qualquer atualização do capital.

O percentual de deságio aprovado pelo plano resulta, na prática, no perdão quase total da dívida e, portanto, impõe um ônus insuportável aos credores, o que não se deve admitir.

No que tange aos julgados anteriores e que trataram de temas semelhantes, mais precisamente, sobre a manutenção ou não dos percentuais de deságio praticados, não é demais lembrar que cada processo, especialmente os de recuperação judicial, apresenta a sua particularidade, o que autoriza a aplicação da técnica de distinção (distinguishing) ou mesmo de superação (overruling) dos precedentes.

Assim, não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte, de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração do
decisum
, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023